Tribunal: TJDFT
Processo: 0704923-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. COMPRAS DESTINADAS A OUTROS ENTES FEDERADOS. CAPACIDADE TRIBUTÁRIA ATIVA. EC 87/2015. LEI DISTRITAL N° 1.254/96. INCIDÊNCIA. FATO GERADOR ANTERIOR A LC 190/2022. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. In casu, a autora-apelada é empresa que atua no ramo de comércio de produtos para construção civil, situada no Rio de Janeiro. E alegou que, apesar de ter vendido mercadorias para clientes com sede no Distrito Federal, as mercadorias foram entregues no Estado do Rio de Janeiro, não tendo ocorrido operação interestadual capaz de justificar o fato gerador do DIFAL ao Distrito Federal.
2. O ICMS está previsto no art. 155, II, da Constituição Federal de 1988. 2.1 O artigo 20, §3o, da Lei Distrital n° 1.254/1996 estabelece ser devido ao Distrito Federal o ICMS, no caso de o destinatário ter domicílio no DF, ainda que o bem/serviço seja entregue ou prestado em outra unidade da federação.
3. Apesar de a empresa possuir sede no Rio de Janeiro e as mercadorias terem sido entregues naquele Estado, os consumidores possuem domicílio no Distrito Federal. 3.1 Se o domicílio tributário se manteve no Distrito Federal o contribuinte não pode utilizar convenções particulares para escolher o Estado destinatário que será o responsável pelo pagamento do tributo – estabelecendo apenas o destino físico do bem –, violando o artigo 123 do Código Tributário Nacional.
4. Por se tratar de fato gerador anterior a LC 190/2022, há de se observar a circulação jurídica do bem, caracterizada pela operação onde há emissão de nota fiscal sendo competente o Distrito Federal para cobrança do Diferencial de Alíquota – DIFAL – do ICMS.
5. Recurso conhecido e provido.